Tribunal: TJSP
Processo: 1004240-84.2022.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Pretensão de custeio integral de internação psiquiátrica em clínica não credenciada à rede do plano de saúde – Sentença de procedência – Insurgência das partes – Acolhimento parcial da apelação da operadora corré e acolhimento da apelação do autor – Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam em relação à outra corré

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Pretensão de custeio integral de internação psiquiátrica em clínica não credenciada à rede do plano de saúde – Sentença de procedência – Insurgência das partes – Acolhimento parcial da apelação da operadora corré e acolhimento da apelação do autor – Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam em relação à outra corré (operadora-prestadora) – Celebração de negócio jurídico pelo qual uma operadora (prestadora) disponibiliza aos beneficiários de outra operadora (contratada) acesso continuado aos serviços oferecidos por sua rede prestadora de serviços de assistência à saúde – Corresponsabilidade pela gestão dos riscos decorrentes do atendimento dos beneficiários (RN no 517/2022) – Mérito – Contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão – Inaplicabilidade do CDC que, contudo, não inibe a incidência dos ditames da Lei 9656/98 e do Código Civil – Aplicação do princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC) – Ré que não comprovou a disponibilização ou comunicação, com antecedência, ao autor acerca das clínicas credenciadas com internação psiquiátrica involuntária por dependência química – Negativa de cobertura reconhecida – Necessidade de custeio do tratamento pela operadora de saúde – Reconhecida a validade da cláusula contratual que prevê coparticipação de 50% após o 30o dia de internação – Aplicabilidade do Tema 1032, do STJ – Precedentes do TJSP – Possibilidade de se mensurar o valor econômico da obrigação de fazer (custeio do tratamento médico em um ano) – Incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o conteúdo econômico obtido, a ser devidamente apurado em sede de liquidação de sentença – Critérios de fixação estabelecidos pelo STJ e pelo art. 85, § 2o do CPC – Decisão, em parte, reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECUSO DA CORRÉ E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.